Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707680-52.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS PACIENTE: PAULO HENRIQUE LIMA CARNEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE LIMA CARNEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), após ser preso em flagrante por suposta infração ao art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003 e art. 28 da Lei no 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e indeferido em Plantão Judicial pela Desembargadora Gislene Pinheiro (ID 69382790). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que foi paga a fiança arbitrada, e com expedição do alvará de soltura, e os autos com relatório final foram remetidos ao Ministério Público (ID 69507853). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade do habeas corpus em face da perda superveniente de seu objeto (ID 69844127). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade coatora, dando conta de que foi recolhido o valor da fiança e expedido o competente alvará de soltura, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator